Tribunal: TCU
Processo: 040.475/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na elaboração e aprovação de Resolução Previc n. 23/2023, que tem o objetivo de estabelecer um novo marco regulatório no sistema de previdência complementar fechada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de unidade técnica em face de possíveis irregularidades na elaboração e aprovação da Resolução-Previc 23/2023, sob responsabilidade da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, com base no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, das seguintes irregularidades durante o trâmite da edição da Resolução-Previc 23/2023: 9.2.1. motivação insuficiente para dispensa de Análise de Impacto Regulatório (AIR), no que se refere às hipóteses de dispensa previstas nos arts. 3o e 4o do Decreto 10.411/2020; 9.2.2. descumprimento do disposto nos arts. 2o, 3o e 5o da Resolução Previc 5/2021, no que se refere a consulta pública a qualquer interessado; 9.3. recomendar à Previc, com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, que avalie: 9.3.1. os riscos e ofereça respostas normativas, no que se refere a potenciais conflitos de interesse e a disponibilidade do interesse público, de permitir, em processos de sua Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, a participação de empresas de arbitragem que possuam servidores da Previc como sócios, quando os conflitos envolverem patrocinadoras públicas de Entidades Fechadas e Previdência Complementar (EFPC); 9.3.2. a conveniência e oportunidade de definir uma nova política de capacitação, em face da revogação da Instrução Previc 21/2020, que tinha instituído Política de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas da Previc; 9.4. encaminhar cópia do presente julgado à Previc; e 9.5. arquivar os presentes autos.